Tribunal: TJDFT
Processo: 0022113-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0022113-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OSMALDO DE SOUZA FERREIRA, GEOVANA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por OSMALDO DE SOUZA FERREIRA (primeiro recorrente) e GEOVANA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA (segunda recorrente) contra a r. sentença de ID 45603085, em que o d. Juízo a quo condenou os recorrentes pela prática do crime tipificado no artigo 102 do Estatuto do Idoso (apropriação indébita de bens de pessoa idosa). Após intimação das partes acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento, a Defesa apresentou petição ao ID 47343262 requerendo a juntada de novos documentos (IDs 47347264 e 47347265). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento da juntada da documentação apresentada em razão de sua extemporaneidade, com o seu consequente desentranhamento. Ademais, ratificou integralmente o Parecer no 172/2023 (ID 46393456) pelo conhecimento e não provimento da apelação. Ao Assistente de Acusação para ciência e possível manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito dos novos documentos defensivos. Ato contínuo, em virtude do exíguo prazo, retire-se o processo da pauta de julgamento. Posteriormente, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora